Tribunal: TJES
Processo: 5037233-06.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037233-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: BRUNELLA DE AZEVEDO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE- RECURSO INOMINADO Nº 5037233-06.2022.8.08.0024

RECORRENTE/RECORRIDA:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDA/RECORRENTE:
BRUNELLA DE AZEVEDO

JUÍZA SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira da recorrente
BRUNELLA DE AZEVEDO
, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora aduz que não realizou o pagamento de sua fatura pois a mesma não estava disponível e que os serviços foram interrompidos devido ao inadimplemento, renegociou o débito e realizou o pagamento em 16/11/2022, todavia a requerida só reativou os serviços em 22/11/2022.

Em sede de defesa, aduziu a requerida ausência de prova mínima dos direitos autorais e no mérito sustenta a regularidade da suspensão devido ao inadimplemento da autora e que procedeu com todas as diligências para reativação.

Em sede de sentença (ID 4422703), o juízo julgou parcialmente procedente a ação e condenou a requerida a pagar R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais à autora.

O requerido interpôs recurso inominado (ID 4422710) requerendo preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e no mérito sustenta ausência de prova mínima e ausência de falha na prestação de serviços, anexando telas sistêmicas ao recurso, e ausência de fato ensejador de danos morais.

A autora, também interpôs Recurso Inominado, ID 4422705, requerendo a majoração dos danos morais.

De início, saliento que tais razões recursais merecem prosperar em parte.

Nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, não verifico risco irreparável, desta forma indefiro a atribuição ao efeito suspensivo ao recurso do requerido.

Do compulsar dos autos verifico que as telas sistêmicas anexadas pela requerida indicam que o serviço estava ativo em 21/11/2022, todavia a autora comprova em ID 4422525 ter realizado o pagamento em 16/11/2022, o que indica que a requerida não realizou a reativação no período estabelecido pela ANATEL.

Neste sentido coaduno com o entendimento da r. sentença:

“Deveria a Ré, em verdade e nos termos do art. 100 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, restabelecer o serviço em 24 horas, contadas a partir do conhecimento da quitação do débito ou da inserção de créditos. Nesse sentido, em análise da defesa da Ré e das suas capturas de telas sistêmicas, observo que o sistema acusou pagamento realizado em 17/11/2022 (em um quinta-feira), desrespeitando o prazo legal (que findou em 18/11/2022), fazendo a Requerente indevidamente permanecer sem os serviços essenciais ao cotidiano (Relatório de chamadas demonstra apenas retorno da utilização na data afirmada na inicial, isto é, em 22/11/2022), pelo que induvidosamente verificada a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e, ainda a ocorrência de danos morais, dado o relevante lapso temporal com comprometimento dos serviços e a grave perda de tempo útil com protocolos de atendimento infrutíferos, denotando claro dano à esfera extrapatrimonial da Requerente, merecendo por isso adequada reparação.”

No tocante ao recurso interposto pela autora e a tese de majoração dos danos morais, verifico que tal tese merece prosperar, considerando o período de suspensão e os abalos suportados pela autora.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO-. A suspensão indevida do serviço essencial de telefonia, bem como o de internet, somando-se às inúmeras tentativas de solução das irregularidades, configuram dano moral. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(TJ-MT 10292898820198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

Desta forma, dou provimento ao recurso para majorar os danos morais para o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e mantenho incólume a r. sentença nos seus demais termos.

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto pelo recorrente
BRUNELLA DE AZEVEDO
, DANDO-LHE PROVIMENTO, para condenar a requerida ao pagamento de
de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais
, mantendo intacta a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

CONHEÇO do recurso interposto pela
TELEFONICA BRASIL S.A
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)